Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753234-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO LIMA DE LUCENA DESPACHO Trata-se de agravo em que se discute matéria já analisada no Agravo de Instrumento no 0705769-53.2022.8.07.0018, cuja legitimidade foi considerada, inclusive com remessa ao Superior Tribunal de Justiça para análise de Recurso Especial. Em relação ao questionamento levantado pelo agravante quanto à necessidade de observância do julgado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (IRDR 21/TJDFT), ressalte-se que os efeitos do IRDR não possuem natureza rescisória. Conforme o artigo 985 do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica firmada em IRDR é aplicável a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão jurídica idêntica, ainda que não suspensos. Entretanto, essa aplicação não atinge decisões com trânsito em julgado, respeitando a coisa julgada e evitando a retroatividade das teses jurídicas estabelecidas. Dessa forma, eventual tese jurídica firmada no incidente não pode retroagir para alterar decisões já transitadas em julgado ou reabrir discussões já apreciadas. Inclusive, esta 2a Turma compartilha do mesmo entendimento no que diz respeito à natureza do IRDR, que não possui caráter rescisório. Vejamos: [...] 3. É vedada a reapreciação da legitimidade do Banco do Brasil, pois já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Assim, conquanto haja pertinência temática com o assunto afetado ao IRDR 16, incabível seu reexame, pois o incidente não possui efeitos rescindendos e rescisórios.[...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1350494, 0710755-41.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 01/07/2021.) Considerando o princípio da preclusão consumativa e a necessidade de delimitar o objeto deste recurso, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação especificamente sobre a questão apresentada. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator